Tribunal: TJDFT
Processo: 0734720-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734720-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KARLA MARCOVECCHIO PATI, EMMANUEL DE ALMEIDA MARQUES SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARLA MARCOVECCHIO PATI e EMMANUEL DE ALMEIDA MARQUES SANTOS, advogados em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ora agravado, em face de José Eugênio Piedade Rodrigues (processo n. 0703309-31.2019.8.07.0008), considerou inválida a renúncia apresentada pelos causídicos no id 81902733 dos autos principais, por entender que ela “não satisfaz os requisitos do art. 112 do CPC, pois não existe prova nos autos de que o executado tomou conhecimento da renúncia.” Os recorrentes explicam que foram contratados pelo Sr. Eugênio no último dia para apresentação de defesa nos autos do processo 0703309-31.2019.8.07.0008, em 15/10/2020, e que todas as tratativas contratuais foram realizadas pelo aplicativo de conversa eletrônica Wathsapp. Esclarecem que, ante o curto prazo para apresentação da defesa naqueles autos, não realizaram contrato escrito, mas a prestação de serviços advocatícios cessaria com a prolação da sentença. Ato contínuo, explanam que no dia 19/01/2020, os agravantes renunciaram ao mandato, com a devida comunicação via e-mail e aplicativo de conversas (WhatsApp) ao sr. Eugênio, que respondeu a mensagem, o que demonstraria ciência inequívoca da renúncia. Colacionam os prints de tela das conversas e afirmam que a comunicação entre os contratantes sempre se deu por Wathsapp. Argumentam que o próprio TJDFT (Portaria Conjunta 67/2016) adota e valida o uso da notificação por meio do aplicativo Wathsapp, fazem referência a entendimento do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB sobre o assunto (E-4.958/2017) e colacionam julgados que reputam amparar a sua tese. Por entenderem presentes os requisitos para o deferimento da medida, requerem, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para obstar a marcha processual até o julgamento final do presente recurso, uma vez que com “a não apresentação de defesa por parte do requerido poderá ser decretada a revelia”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, sendo factível vislumbrar o possível perigo de dano/prejuízo de difícil reparação ao Sr. Eugênio, parte requerida nos autos da ação de cobrança em referência (processo n. 0703309-31.2019.8.07.0008), por ausência de defesa. Por outro lado, a discussão a respeito da validade da renúncia ao mandato efetuada pelos agravantes, merece, no mínimo, uma análise mais aprofundada, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ante as provas carreadas nos presentes autos (prints das conversas por Wathsapp), que, aparentemente, indicam o cumprimento dos requisitos do art. 112 do CPC, especialmente, no que tange à ciência da renúncia por parte do Sr. Eugênio. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até que se proceda ao julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator